Tribunal: TJES
Processo: 0005350-73.2019.8.08.0011
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): SERGIO RICARDO DE SOUZA
Órgão julgador: SERGIO RICARDO DE SOUZA
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Obrigação de Fazer / Não Fazer
Data de julgamento: 2024-06-27

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0005350-73.2019.8.08.0011

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: AAZIZ DESENVOLVIMENTO IMOBILIARIO LTDA.

APELADO: BRK AMBIENTAL - CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM S.A.

RELATOR(A):
SERGIO RICARDO DE SOUZA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

ACÓRDÃO

APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL.
CONDIÇÃO DA AÇÃO. INTERESSE PROCESSUAL. VERIFICADO.
FORNECIMENTO DE ÁGUA.
SERVIÇO ESSENCIAL.
CONDICIONAMENTO A PAGAMENTO DE DÉBITOS ANTERIORES.
IMPOSSIBILIDADE.
OBRIGAÇÃO PROPTER PERSONAM.
HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. CONTEÚDO ECONÔMICO DA DEMANDA.
RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

1. Com relação ao interesse processual da apelante, infere-se dos autos que a empresa solicitou o fornecimento de água em dois imóveis por ela adquiridos
e que
o pedido fora rejeitado pela concessionária apelada exclusivamente diante da existência de débitos em aberto do
s
anterior
es
responsáve
is
pelos imóveis.

2. É nítido o interesse processual da apelante, bem como permanece válida a causa de pedir, uma vez que foi necessário provocar o Poder Judiciário para que o direito ao fornecimento do serviço essencial em nome da ora apelante, proprietária do imóvel, lhe fosse concedido.

3. É cediço que o adimplemento pelo fornecimento dos serviços de água é
propter personam
e não
propter rem
, o que significa que a obrigação não se vincula ao imóvel e sim à pessoa, física ou jurídica, que a contratou, sendo esta a responsável pelo pagamento do que efetivamente utilizou.

4. A fornecedora de serviço essencial somente pode condicionar o fornecimento de água ao pagamento de débitos pela titular inadimplidos, o que não restou demonstrado nos autos.

5. Uma vez que a própria apelada assume que os débitos são provenientes de relação jurídica diversa e anterior, o fornecimento de água se mostra obrigatório, por ser considerado serviço essencial.

6. A apelada fica obrigada, portanto, a fornecer o serviço e promover a alteração de titularidade das contas desde o início da ligação do medidor de consumo, ou seja, desde quando fora cumprida a medida antecipatória da tutela nos presentes autos.

7. Com relação aos ônus processuais, por força do princípio da causalidade, a empresa apelada deve responder pelos encargos de sucumbência, uma vez que deu causa a ação pela negativa de fornecimento de água ao imóvel da empresa apelante indevidamente.

8. Ainda que o provimento jurisdicional buscado pela apelante tenha conteúdo meramente declaratório, qual seja, o de declarar que se estabeleceu uma nova relação jurídica quanto ao fornecimento de água, é possível vislumbrar que o conteúdo econômico a ser obtido na demanda é o não pagamento dos débitos anteriores que perfazem o importe de R$ 24.543,14 (vinte e quatro mil, quinhentos e quarenta e três reais e quatorze centavos).

9
.
Recurso conhecido
e provido
.

Ônus sucumbenciais pela apelada. Honorários advocatícios majorados.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 025 - Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA

Composição de julgamento: 025 - Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA - Relator / 027 - Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - Vogal / 005 - Gabinete Des. CARLOS SIMÕES FONSECA - CARLOS SIMOES FONSECA - Vogal
VOTOS VOGAIS
027 - Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
005 - Gabinete Des. CARLOS SIMÕES FONSECA - CARLOS SIMOES FONSECA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

VOTO

Conforme relatado,
t
rata-se de recurso de
apelação cível
interpost
o
p
or
AAZIZ DESENVOLVIMENTO IMOBILIÁRIO LTDA.
contra
a r.
sentença

(
fls. 165/166v.
)
,
proferida pelo
d. Juízo da
3
ª Vara Cível da Comarca de
Cachoeiro de Itapemirim
/
ES
,

que
nos autos
da “Ação
Declaratória c/c Obrigação de
Fazer”, ajuizada em face de BRK AMBIENTAL, julgou extinto o processo sem resolução de mérito,
ao fundamento da
perda
superveniente
do interesse
processual
.

Condenou a ora apelante, ainda, ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios no percentual de 10% (dez por cento) sobre o valor da causa.

A apelante
sustenta

e
m suas r
azões recursais (
fls. 168/182
)
, em síntese, que
(i
)
solicitou junto a requerida
o
fornecimento de água para dois imóveis
de sua propriedade
, contudo,
o pedido foi rejeitado ao argumento de
que s
eria necessária
a quitação de débito
s
preexistentes;

(ii)
os débitos pr
ee
xistentes são de terceiros,
e que
em razão da obrigação ser de natureza
proptem personam
, não pode ser responsabilizada,
nem mesmo
impedida do direito ao fornecimento de água;
(iii)
a sentença extingui
u
a demanda sem resolução de mérito, por entender a ocorrência de
"perda superveniente do objeto”
, considerando que a requerida, após a juntada da documentação, anuiu com a transferência de titularidade;
(iv)
não houve a comprovação nos autos de que a apelada
promoveu a ligação e fornecimento de água nos imóveis discriminados nos itens a.1 e a.2 da
exordial,
eis
que a titularidade
permanece
em nome da VALOR POSTOS LTDA
;
(v)
a consequência lógica do requerimento de fornecimento de á
g
ua em seu nome é a titularidade da fatur
a;
(vi)
o fornecimento de água é serviço essencial e sua recusa é injusto cerceamento de direito básico do consumidor.

Sob essas premissas, requer a concessão de efeito suspensivo a apelação, mantendo a
decisão
liminar
de fls. 50/52, que determinou o fornecimento de água
e, no mérito,
que
sejam julgados procedentes os pedidos.

Contrarrazões
pelo desprovimento do recurso
(
fls. 189/192
)
.

Presentes os requisitos
intrínsecos e extrínsecos
de admissibilidade,
conheço do recurso.

Na origem,
foi ajuizada “ação declaratória c/c obrigação de fazer” proposta por AAZIZ DESENVOLVIMENTO IMOBILIÁRIO LTDA em face de BRK AMBIENTAL – CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM S/A,
alegando, em síntese, que requereu o fornecimento de água para dois imóveis de sua propriedade, todavia, teve seu pleito rejeitado,
por
existi
rem
débitos preexistentes nas instalações dos mesmos imóveis.

A empresa concessionária do serviço de água arguiu que
o reestabelecimento da água
nos imóveis
apenas seria realizado após o pagamento dos débitos
anteriores
.

Foi deferida a tutela de urgência pretendida, para que fosse efetivado o fornecimento de água
a
os dois imóveis da Apelante.

A apelada, em defesa, argumentou que não realizou administrativamente o fornecimento de água em razão da ausência de documentação que comprovasse a posse/titularidade da requerente sobre os imóveis em que estão alocados os padrões de água, além de ausência de pedido de alteração cadastral, porquanto apenas solicitou o religamento da água.

Diante disso, foi proferida
sentença
de
extin
ção d
o feito por perda superveniente do
interesse processual da apelante
, ao argumento de que após a juntada da documentação que comprova a propriedade dos imóveis, a ora apelada
“anuiu com a transferência de titularidade”.

Com relação ao interesse processual da apelante,
i
nfere-se dos autos que
a empresa solicitou o fornecimento de água
em dois
imóveis
por ela adquiridos, fato comprovado pela notificação de fls. 37/38.

Contudo, o pedido fora rejeitado pela concessionária apelada, que se recusou a fornecer o serviço essencial,
exclusivamente diante da existência de débitos em aberto do
s
anterior
es
responsáve
is
pelos imóveis, o que restou comprovado pela contranotificação de fls. 42/44.

Consta dos demonstrativos de débitos emitidos pela apelada às fls. 25/35, que
a dívida dos titulares
anteriores
dos imóveis
perfaziam o montante de R$ 10.943,67,
sob a
titularidade de Rodrigo Silva de Magalhães e R$ 13.599,47, em nome de Valor Postos Ltda.

Destaca-se que,

mesmo após o deferimento da tutela antecipada e,
ainda que tenha sido cumprida a liminar com o fornecimento de
água aos imóveis da ora apelante
, não houve a troca de titularidade
d
as contas emitidas pela
apelada
BRK AMBIENTAL.

Como salientado pela douta magistrada de primeiro grau,
“o interesse processual, condição da ação, é bem definido por CÂNDIDO RANGEL DINAMARCO como a “observação da indispensável suficiência do interesse de agir, conforme exposta acima, levou a doutrina moderna a considerar que
a presença do interesse se condiciona à verificação de dois requisitos cumulativos, a saber: necessidade concreta da atividade jurisdicional e adequação do provimento e do procedimento desejados
” (Execução civil, p. 403, sendo nossos os destaques)”.

A perda do objeto de uma ação decorre da superveniente falta de interesse processual, seja porque o autor já obteve a satisfação de sua pretensão, seja porque a prestação jurisdicional já não lhe será mais útil, ante a modificação das condições de fato e de direito que motivaram o pedido.

Nesse sentido é a jurisprudência pátria:

APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE PROCEDIMENTO COMUM - CERCEAMENTO DE DEFESA - OBRIGAÇÃO DE FAZER - PERDA OBJETO - DANOS MATERIAIS E MORAIS NÃO CONFIGURADOS
[...]

Cumprida a obrigação de fazer objeto do litígio após o ajuizamento da demanda, de rigor o reconhecimento da perda superveniente do objeto, a autorizar a extinção do feito, sem julgamento de mérito.
Para a reparação do dano material é imprescindível prova efetiva de sua ocorrência, pois não pode ser presumido.
[...]
(TJ-MG - AC: 10000181109539002 MG, Relator: Habib Felippe Jabour (JD Convocado), Data de Julgamento: 07/10/2020, Câmaras Cíveis / 12ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 13/10/2020)

MANDADO DE SEGURANÇA - PRELIMINAR DE PERDA DE OBJETO - ACOLHIDA - INEXISTÊNCIA DE INTERESSE PROCESSUAL NO PROSSEGUIMENTO DO FEITO - PERDA SUPERVENIENTE DO OBJETO DA DEMANDA - EXTINÇÃO DO PROCESSO - MEDIDA QUE SE IMPÕE – DENEGAÇÃO DA SEGURANÇA. 1 -
A perda do objeto de uma ação acontece em razão da superveniência da falta de interesse processual, seja porque o seu autor já obteve a satisfação de sua pretensão, não necessitando mais da intervenção do Estado-Juiz, seja porque a prestação jurisdicional já não lhe será mais útil, ante a modificação das condições de fato e de direito que motivaram o pedido.
(TJ-MT - MS: 01406996820178110000 MT, Relator: HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, Data de Julgamento: 04/07/2019, TURMA DE CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Data de Publicação: 16/07/2019)

[...] PERDA SUPERVENIENTE DO INTERESSE PROCESSUAL. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. REVOGAÇÃO DA TUTELA ANTECIPADA. MULTA DIÁRIA FIXADA. INSURGÊNCIA DA PARTE AUTORA.
"
A prestação do fato objeto do pedido inicial acarreta a perda superveniente do interesse processual, pois o autor não mais tem necessidade do provimento jurisdicional reclamado
."
(TJSP, APL 994030839683, rel. Décio Notarangeli, j. 04.08.2010). [...] Na hipótese de extinção do processo por perda de objeto em decorrência de fato superveniente praticado pelo réu, este, por força do princípio da causalidade, deve responder pelos encargos de sucumbência. (Apelação cível n. 2007.009005-5, de Joinville, Segunda Câmara de Direito Público, relator Des.Newton Janke, j. em 12.5.2009). Recurso parcialmente provido. (TJ-SC - AC: 00086107420118240018 Anchieta 0008610-74.2011.8.24.0018, Relator: José Agenor de Aragão, Data de Julgamento: 26/07/2018, 2ª Câmara de Enfrentamento de Acervos)

Dito isso, observa-se que é nítido o interesse processual da apelante, uma vez que após a negativa da concessionária em fornecer
água
aos imóveis, necessitou provocar o Poder Judiciário para que o direito lhe fosse concedido.

Ademais, permanece válida a causa de pedir, que é o fornecimento do serviço essencial em nome da ora apelante, eis que demonstrou nos autos ser proprietária do imóvel, consoante a matrícula do imóvel constante às fls. 137/138 (R-3.45.414, datado de 09/11/2021).

No presente caso, a necessidade do provimento jurisdicional da apelante surge da ausência de análise d
a troca da titularidade das contas de água do apelante. Presente, portanto, o seu
interesse processual.

Ultrapassadas essas premissas e reconhecido o interesse processual da apelante, passo à análise do mérito.

A apelante, por ser a nova proprietária do imóvel, solicitou junto a empresa apelada o fornecimento de água, serviço essencial à sua atividade.

Vislumbra-se da contranotificação expedida pela apelada (fls. 42/44), que
a razão da negativa do fornecimento de água aos imóveis da apelante foi a existência de débitos em aberto
no importe de R$ 10.943,67 e R$ 13.599,47, sob as titularidades respectivas de Rodrigo Silva de Magalhães e Valor Postos Ltda.

É cediço que
o adimplemento pelo fornecimento dos serviços de água é
propter personam
e não
propter rem
, o que significa que a obrigação não se vincula ao imóvel e sim à pessoa, física ou jurídica, que a contratou, sendo esta a responsável pelo pagamento do que efetivamente utilizou.

Nesse sentido é a jurisprudência do colendo STJ:

ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. SERVIÇO DE ENERGIA ELÉTRICA. OBRIGAÇÃO DE NATUREZA PESSOAL E NÃO PROPTER REM. PRECEDENTES. CONTRATO DE LOCAÇÃO. MUDANÇA DE TITULARIDADE. AUSÊNCIA DE COMUNICAÇÃO À CONCESSIONÁRIA. RESPONSABILIZAÇÃO DO PROPRIETÁRIO. 1.
A jurisprudência do STJ firmou-se no sentido de que a responsabilidade pelo pagamento da prestação do serviço de água, esgoto ou energia possui natureza pessoal e não propter rem, devendo, portanto, a obrigação pelo pagamento do serviço recair sobre quem o solicita.

[...]
(STJ - AgInt no REsp: 1737379 PR 2018/0095751-1, Relator: Ministro OG FERNANDES, Data de Julgamento: 08/03/2022, T2 - SEGUNDA TURMA, Data de Publicação: DJe 25/03/2022)

Esta egrégia Corte de Justiça também já se manifestou em casos similares, definindo que a fornecedora de serviço essencial somente pode condicionar o fornecimento de água ao pagamento de débitos por ela inadimplidos, o que não restou demonstrado nos autos:

DIREITO CIVIL E DIREITO DO CONSUMIDOR FORNECIMENTO DE ÁGUA CONDICIONAMENTO A PAGAMENTO DE DÉBITOS ANTERIORES OBRIGAÇÃO PROPTER PERSONAM CONDIÇÃO INDEVIDAMENTE IMPOSTA - RECURSO PROVIDO. 1.
O Superior Tribunal de Justiça já firmou o entendimento de que a obrigação de pagar pelo fornecimento dos serviços de energia elétrica e água não é propter rem e sim propter personam , ou seja, a obrigação não se vincula à titularidade ou à posse do imóvel e sim à pessoa, física ou jurídica, que a contratou
(REsp 890.572, Rel. Min. Herman Benjamin, DJe 13/4/2010). 2.
A apelada somente poderia condicionar o fornecimento de água pleiteado pela apelante ao pagamento de débitos por ela inadimplidos, o que faria por meio da comprovação da existência do vínculo entre as partes, mediante a apresentação de contrato por ela assinado, bem como do seu inadimplemento. Entretanto, tal prova não foi produzida.
3. Assim, se não há prova de que os débitos pretéritos são da apelante, não há o alegado impedimento para que seja determinada a ligação de sua água, como pleiteado na petição inicial, motivo pelo qual seu pedido inicial deve ser julgado procedente. 4. Recurso provido. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos, ACORDA a Colenda Segunda Câmara Cível, na conformidade da ata e notas taquigráficas da sessão, à unanimidade de votos, DAR PROVIMENTO ao recurso, nos termos do voto do relator. Vitória (ES), 28 de agosto de 2018. DES. PRESIDENTE DES. RELATOR (TJES, Classe: Apelação, 048150241882, Relator : CARLOS SIMÕES FONSECA, Órgão julgador: SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 28/08/2018, Data da Publicação no Diário: 05/09/2018) (
destaquei
)

No mesmo sentido é a jurisprudência pátria:

RECURSO INOMINADO. DEMAE. AÇÃO INDENIZATÓRIA. REPETIÇÃO DE VALORES ATINENTES AO FORNECIMENTO DE ÁGUA. OBRIGAÇÃO DE NATUREZA PROPTER PERSONAM. COBRANÇA DA DÍVIDA DE QUEM USUFRUIU O SERVIÇO. SENTENÇA DE MANTIDA.
Tratando-se de débitos atinentes ao fornecimento de água, a obrigação é de natureza propter personam e, por isso, a dívida deve ser cobrada de quem fez o uso efetivo do serviço.
Portanto, deve ser mantida a sentença por seus próprios fundamentos. Precedentes. RECURSO INOMINADO DESPROVIDO.
(TJ-RS - Recurso Cível: 00067381320208219000 PORTO ALEGRE, Relator: José Ricardo Coutinho Silva, Data de Julgamento: 11/02/2020, Terceira Turma Recursal da Fazenda Pública, Data de Publicação: 17/02/2020)

Assim, uma vez que a própria apelada assume que os débitos são provenientes de relação jurídica diversa e anterior, o fornecimento de água se mostra obrigatório, por ser considerado serviço essencial.

A apelada ficará obrigada, portanto, a fornecer o serviço e promover a alteração de titularidade das contas desde o início da ligação do medidor de consumo, ou seja, desde quando fora cumprida a medida antecipatória da tutela nos presentes autos.

A partir de então, nasce uma relação jurídica com a apelante/contratante, sendo que os débitos anteriores devem ser adimplidos por aqueles que efetivamente contrataram e utilizaram o serviço da apelada.

Assim, concluo pela necessária reforma da sentença de primeiro grau, para que a apelada seja compelida a fornecer água nos imóveis, bem como alterar a titularidade das contas para o nome
da apelante
.

Com relação aos ônus processuais,
por força do princípio da causalidade,
a empresa
apelad
a

deve responder pelos encargos de sucumbência
, uma vez que deu causa a ação pela negativa de fornecimento de água ao imóvel da empresa apelante indevidamente.

Nesse ponto, destaca-se que,
em primeiro grau, foram fixados os honorários advocatícios no percentual de 10% (dez por cento) sobre o valor da causa.

No entanto, por se tratar de ação declaratória c/c obrigação de fazer, o ora apelante estimou o valor da causa no importe de R$ 2.000,00 (dois mil reais).

É possível que o valor da causa seja fixado por estimativa, ante a impossibilidade de determinar a expressão econômica da demanda, consoante jurisprudência do c. STJ:

[...]
2.
O valor da causa deve equivaler, em princípio, ao conteúdo econômico a ser obtido na demanda, ainda que o provimento jurisdicional buscado tenha conteúdo meramente declaratório. 3. Admite-se que o valor da causa seja fixado por estimativa, quando não for possível a determinação exata da expressão econômica da demanda, estando sujeito a posterior adequação ao valor apurado na sentença ou no procedimento de liquidação.

[...]
(STJ - AgInt no REsp: 1698699 PR 2017/0143687-2, Relator: Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, Data de Julgamento: 06/02/2018, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 23/02/2018)

Entretanto, neste caso, ainda que o provimento jurisdicional buscado pela apelante tenha conteúdo meramente declaratório, qual seja, o de declarar que se estabeleceu uma nova relação jurídica quanto ao fornecimento de água, vislumbra-se que
o conteúdo econômico a ser obtido na demanda é o não pagamento dos débitos anteriores que perfazem o importe de R$ 24.543,14 (vinte e quatro mil, quinhentos e quarenta e três reais e quatorze centavos).

Assim,
de ofício
deve ser corrigida a base de cálculo dos honorários advocatícios, para que
o percentual de 10% sejam
calculados
com base no referido proveito econômico.

Pelo exposto,

DOU PROVIMENTO
ao apelo interposto,
para condenar
a empresa BRK AMBIENTAL - CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM S.A. a fornecer a água ( o serviço essencial) aos imóveis de AAZIZ DESENVOLVIMENTO IMOBILIARIO LTDA.

Determino
, ainda, a alteração da titularidade das contas de água vencidas e vincendas, a contar
da data do cumpri
mento d
a medida antecipatória da tutela nos presentes autos.

De ofício
, fixo o percentual de 10% sobre o conteúdo econômico da demanda (R$ 24.543,14) a título de honorários advocatícios.

Diante do provimento do presente recurso, majoro
os honorários advocatícios a serem pagos pela apelada ao percentual de 12% sobre o conteúdo econômico da demanda (R$ 24.543,14).

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o voto de relatoria.

DESEMBARGADORA DÉBORA MARIA AMBOS CORRÊA DA SILVA:

Acompanho o voto proferido pelo eminente Relator, no sentido de CONHECER do recurso e a ele
DAR PROVIMENTO.